Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702991-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBENEZER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada EBENEZER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP em face da decisão ID que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por MV CONTRUÇÕES EIRELI – ME (processo no 0743984-52.2022.8.07.0001), deferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em relação aos imóveis de matrícula no 126700 e no 42614, determinando a avaliação destes. Em suas razões recursais, a executada agravante sustenta que o cumprimento da obrigação não é disciplinado pelo art. 499 do CPC, utilizado como fundamento pelo Juízo de origem, mas sim pelo art. 538, que é voltado especificamente ao cumprimento de sentença de obrigação de entregar coisa certa. Alega que, de tal modo, a conversão em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença não é uma mera faculdade à disposição do credor, mas somente tem lugar em caso de impossibilidade da restituição, o que foi expressamente apontado nos fundamentos da sentença. Afirma não ser impossível a restituição dos imóveis de Águas Lindas – GO, pois, embora o loteamento tenha sido invadido, obteve-se provimento judicial em caráter liminar para a desocupação e reintegração do titular em sua posse. Indica, ainda, a existência de Ação Civil Pública (0387795-38.2014.8.09.0168) em que foi preferida decisão para que o loteamento fosse desocupado pelos invasores. Aponta que todos os 1030 lotes situados em Águas Lindas – GO continuam em nome da agravada, o que torna cumprida a obrigação de restituição, bem como que a ora agravante não conseguiria transferir nenhum lote de titularidade enquanto vigente a liminar concedida na citada ação civil pública, que já recaia sobre tais lotes antes mesmo da permuta, ressaltando, ainda, que a sentença ora objeto de cumprimento tornou sem efeito a procuração que acompanhou o contrato havido entre as partes. Defende que, na hipótese remota de se entender pela suposta impossibilidade de restituição dos imóveis de Águas Lindas, o valor a ser utilizado, para fins de atualização, não é um valor arbitrário de mercado atual, mas sim aquele que constou à época no instrumento, o que não foi observado na decisão agravada. Destaca que referido entendimento constou do AGI no 0726804-89.2023.8.07.0000, referente ao cumprimento de sentença movido pela ora agravante contra o agravado. Aduz ser necessária a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, pois o prosseguimento do feito com a realização de avaliações ocasionará, indubitavelmente, mais custos ao processo e que poderão ser repassados à ora agravante, estando caracterizado o perigo de dano. Ressalta a probabilidade de provimento do recurso, destacando, acerca da conversão em perdas e danos, que o modo para o seu cálculo já restou enfrentado no agravo no 0726804-89.2023.8.07.0000, tendo o órgão julgador prevento se manifestado no sentido de ser observado o valor do imóvel que constou no instrumento contratual, por se referir ao preço do bem à época. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, pugna pelo seu provimento para indeferir o pleito de conversão em perdas e danos em relação aos 1030 lotes de Águas Lindas – GO. Subsidiariamente, requer seja a conversão feita pelo valor à época, lançado no contrato de permuta. Preparo recolhido (ID 55315638 e 55315640). É o relatório. DECIDO. Em relação ao pedido de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela Agravante refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação à ora Agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação e necessidade de conversão em perdas e danos, demais desdobramento do cumprimento de sentença em questão. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao Agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora